Tribunal: TJDFT
Processo: 0751588-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DESCABIMENTO DE PRISÃO CIVIL. PANDEMIA COVID-19. ORDEM PREVENTIVA CONCEDIDA NO HC 0706777-90.2020.8.07.0000. RECURSO SEM CONOTAÇÃO PROCRASTINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Não é admissível a prisão civil do alimentante na hipótese de cumprimento de sentença pelo rito da constrição patrimonial, consoante a inteligência do artigo 528, § 8o, do Código de Processo Civil.
II. No Habeas Corpus 0706777-90.2020.8.07.0000 foi deferida “ordem de soltura preventiva, de modo que todos Juízos Cíveis ou mista (Juizado de Violência Doméstica) do Distrito Federal, com competência para apreciar questões do Direito de Família, se abstenham de expedir novas ordens de prisão por descumprimento de prestação alimentícia, apenas e enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do Coronavírus (covid-19)”.
III. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.